Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PAI REGISTRAL. NÃO ANALISADO. SENTENÇA CITRA PETITA. ART. 1.013, §3o, III, CPC. INTEGRALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. No caso dos autos, a parte autora requereu a exclusão do nome do genitor constante em seu registro e a inclusão do genitor reconhecido após o teste de paternidade, entretanto, a sentença não analisou tal pedido, sendo claramente citra petita.
1.1. Nos termos do art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil, cabível a integralização da sentença que omite o exame de um dos pedidos da parte quando o processo está em condições de julgamento imediato.
2. O reconhecimento da paternidade biológica não acarreta a exclusão da paternidade socioafetiva. Tema 622 do Supremo Tribunal Federal.
3. A pluriparentalidade é direito da personalidade e não pode ser imposta à parte que expressamente indica não ter qualquer vínculo com seu pai registral e deseja de forma categórica a manutenção apenas de seu pai biológico em seu registro civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença declarada citra petita e integralizada.